Tribunal: TJES
Processo: 5004458-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004458-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

1.
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2.
Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que não contratou os empréstimos consignados. Em sua defesa, o Banco agravante alega que o contrato de empréstimo foi devidamente firmado e a operação foi validada por meio de autenticação eletrônica e, para tanto, anexou fotos pessoal da agravada
(selfie)
e cópia de seu documento de identidade.

3.
Todavia, entendo que a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

4.
Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa a Magistrada
a quo
alterar seu posicionamento.

5.
No que tange ao ponto específico da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento, entendo pela manutenção de sua fixação. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento da decisão judicial.

6.
É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais ajuizado por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO,
deferiu
a liminar de urgência
, e determino que a requerida
suspenda
os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 634243986), com valor mensal de R$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos)
do benefício previdenciário 150.002.388-1,
, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 4866412, alega o agravante, em resumo, que a peça exordial não foi instruída com prova inequívoca do que se alegou, não havendo provas inequívocas que permitam a formação de um juízo de verossimilhança ou plausibilidade sobre o direito invocado, cabendo lembrar que a antecipação de tutela jurisdicional, nesses termos, mostra-se açodada, perigosa e com grave risco de se tornar irreversível.

Defende que é descabida a multa diária para um evento mensal, como é o caso do desconto no benefício da parte agravada, pois esse ocorre apenas uma vez no mês. Sendo assim, é desproporcional a fixação da multa diária.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no Id nº 4885560, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais ajuizado por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO,
deferiu a liminar de urgência, e determino que a requerida suspenda os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 634243986), com valor mensal de R$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) do benefício previdenciário 150.002.388-1,, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 4866412, alega o agravante, em resumo, que a peça exordial não foi instruída com prova inequívoca do que se alegou, não havendo provas inequívocas que permitam a formação de um juízo de verossimilhança ou plausibilidade sobre o direito invocado, cabendo lembrar que a antecipação de tutela jurisdicional, nesses termos, mostra-se açodada, perigosa e com grave risco de se tornar irreversível.

Defende que é descabida a multa diária para um evento mensal, como é o caso do desconto no benefício da parte agravada, pois esse ocorre apenas uma vez no mês. Sendo assim, é desproporcional a fixação da multa diária.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no Id nº 4885560, indeferiu
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Em decisão lançada no ID nº 4885560, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Pois bem. No caso, não verifico que o Banco recorrente preencheu os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que não contratou os empréstimos consignados.

Em sua defesa, o Banco agravante alega que o contrato de empréstimo foi devidamente firmado e a operação foi validada por meio de autenticação eletrônica e, para tanto, anexou fotos pessoal da agravada
(selfie)
e cópia de seu documento de identidade.

Todavia, entendo que a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

Isso porque não são desconhecidas as fraudes envolvendo aposentados, prova de vida e operações validadas por meio de foto enviada por aplicativo de celular.

Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso envolvendo empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular, responsabilizou o Banco em razão da fragilidade do sistema e defeito no serviço prestado ao consumidor. Vejamos:

Ação declaratória de inexistência de relação contratual com indenização por danos morais. Fraude bancária. Biometria facial.
Empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular do terceiro fraudador. Ausência de declaração de vontade do consumidor
. Negócio jurídico inválido. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP - 1042082-68.2020.8.26.0506, DJE 17/08/2021)

No caso em tela, a agravada afirma não ter solicitado o empréstimo consignado.

Outrossim, estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

Quanto a alegação de ausência de prazo razoável para o cumprimento da decisão, não assiste razão ao recorrente, visto que se afere da decisão que os novos descontos devem ser cessados imediatamente, ou seja, a partir da ciência do Banco da decisão agravada não devem ocorrer mais descontos.

Em relação ao valor da multa diária - R$ 300,00 (trezentos reais) limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Por oportuno, destaco que a d. Magistrada de origem, deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizativos para sua concessão.

Além disso, deixou consignado que a autora comprovou que é beneficiária de pensão por morte, na importância de um salário-mínimo.

Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa a Magistrada
a quo
alterar seu posicionamento.

Nesse ponto, destaco que em consulta ao processo de referência é possível verificar que já foi designada audiência de instrução e julgamento, tendo os seguintes pontos controvertidos fixados: “A) A contratação, pela autora, do empréstimo consignado objeto dos autos. B) A existência de vício de consentimento no negócio jurídico eventualmente realizado entre as partes; C) Existência de falha na prestação do serviço pelo banco requerido; D) Ocorrência de dano moral e sua extensão; E) Existência de fraude no contrato nº 634243986; e, F) Existência de valores a serem devolvidos em dobro.”.

No que tange ao ponto específico da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento, entendo pela manutenção de sua fixação.

A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento da decisão judicial.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Diante de tais considerações, não verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não evidenciado, nesta sede de cognição sumária, risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

1.
TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar